Tribunal: TJES
Processo: 0003504-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003504-41.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003504-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA, ADAILSON RODRIGUES DA CRUZ, NATANIA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que restou mais que evidenciada a dedicação às atividades criminosas. 3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos casos que envolvam crime ambiental, em razão do grau de reprovabilidade da conduta e expressividade da lesão jurídica, além de estar demonstrada no presente caso, a periculosidade do acusado. Recursos improvidos.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003504-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SILVA ALMEIDA, ADAILSON RODRIGUES DA CRUZ, NATANIA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09 de junho de 2021, no Bairro Ayrton Senna, Colatina, o denunciado Lucas Silva Almeida, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 500g (quinhentos gramas) de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha em cativeiro, 04 (quatro) aves da fauna silvestre brasileira, sem a devida permissão, licença, ou autorização da autoridade competente.

Consta ainda que, entre outubro de 2020 e junho de 2021, Lucas Silva Almeida, Natania Silva Almeida, Adeilson Rodrigues da Cruz e Marcos Vinícius Silva Costa, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se de modo estável e permanente para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como ao tráfico de drogas e crime ambiental, apenas em relação ao acusado Lucas.

De acordo com laudo toxicológico definitivo (fls. 118/119), a 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais, pesando 499,8 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (Tetrahidrocanabinol) e as 28 (vinte e oito) pedras de substância bege, pesando 4,1 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, por ausência de provas. Passarei a analisar o arcabouço probatório de forma conjunta.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 153), auto de apreensão (fl. 121), boletim de ocorrência (fls. 32/39) e relatório de atividades de interceptação telefônica (Anexo I), senão vejamos:

(...) Dando prosseguimento ao cumprimento do MBA, entramos em contato com a testemunha Sr. JOSE MARIA DA BOA CRUZ, pai do dono da residência, a qual Lucas estava residindo para que acompanhasse o cumprimento do mandado e as diligencias. Dando início ao cumprimento do mandado as 17h55 do dia 09 de Junho de 2021 tendo como testemunha o Sr. JOSE MARIA DA BOA CRUZ. De inicio, forcamos o portão cinza da garagem e abrimos (mesmo portão trancado inicialmente por Adevam). A residência contém uma garagem onde foram encontrados 03 gaiolas contendo 04 pássaros da espécie coleiro, nativos da fauna silvestre brasileira, sem possuir autorização de Órgão ambiental competente. No cômodo da sala nada de ilícito foi encontrado. No quarto da esquerda o qual continha urna cama e um guarda-roupas de cor branca, neste cômodo, encontramos dentro do guarda-roupas na porta do lado direito, parte de baixo, entre as roupas dobradas, um pedaço de maconha pesando aproximadamente 500 (quinhentos) gramas de substância análoga a maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack embaladas e prontas para comércio, o material encontrava-se dentro de urna sacola plástica. Neste mesmo guarda-roupas, foi encontrado na parte central dentro de uma caixinha a quantia de R$ 1510,00 (um mil quinhentos e dez) reais em notas variadas, ao lado da caixa foi encontrado o documento de identidade de ' LUCAS SILVA ALMEIDA, e alguns currículos também no nome do detido. (...) (Depoimento do Policial Militar Diego Nunes de Freitas, em sede policial – às fls. 12/14)

Cumpre salientar que o depoimento foi corroborado pelo policial militar Theylon Eleoterio Tresmann, no qual alegou que, durante a “Operação Geneva”, ambos foram cumprir um mandado de prisão em desfavor de Lucas, por ser suspeito de um homicídio na região, e também em cumprimento de busca e apreensão na casa de Natania, irmã de Lucas, oportunidade em que foram encontradas as aves, as drogas, e os aparelhos celulares em que evidenciavam a participação de Adailson e Natania na associação.

Ademais, o Policial Civil Jeferson Carlos Amara, relatou que, por meio da investigação deste suposto homicídio de Lucas, percebeu-se a existência do tráfico de entorpecentes realizado pelo acusado, chefe do tráfico no bairro Ayrton Senna, em conjunto com sua companheira Natania e Adailson.

Dando prosseguimento ao relato de Jeferson, o policial civil declarou que Lucas usava a casa da irmã para guardar os entorpecentes e o dinheiro advindo do tráfico, sendo que Natania e Adailson começaram a participar de forma mais ativa no comércio de drogas, a partir da prisão de Lucas, momento em que deixaram de apenas guardar o material e começaram a cobrar dívidas de drogas, indo uma das vezes, à Marilândia, cobrar uma dívida proveniente do tráfico com o nacional Wesley.

Como mais uma forma de comprovar todo o ocorrido, o Delegado de Policial Civil Deverly Pereira Júnior, alega que Adailson e Natania exerciam a função de “guardadores” de entorpecentes para Lucas, além de ocuparem a função de “arrecadar” os valores do tráfico.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No que tange aos pássaros, Lucas em interrogatório policial, assumiu ser de sua propriedade, declarando que entregou a pessoa chamada Marcos, para colocar os animais na casa de sua irmã.

Outrossim, percebe-se nos anexos I e II deste processo, a existência da associação criminosa para o tráfico, em diversas conversas, devidamente gravadas entre os acusados e também com Raiane, namorada de Lucas, com a devida autorização judicial, pelos policiais civis em operação. Vejamos alguma delas:

10/06/2021 Raiane: Como vai fica as coisas dele ai?

10/06/2021 Raiane: Os meninos vão continuar?

10/06/2021 Natania: Não me fala pelo célula

10/06/2021 Natania: Depois te falo

10/06/2021 Raiane: Manda é apaga pra todos

10/06/2021 Natania: N

10/06/2021 Natania: Depois te falo o pq

10/06/2021 Raiane: Ta

10/06/2021 Natania: Tem que fika forra de tudo

(...)

10/06/2021 Raiane: Depois que eu visita vou saber quem deve

10/06/2021 Raiane: Ele aqui em Marilândia

10/06/2021 Raiane: Ai vai ajuda

10/06/2021 Natania: Ok

(...)

10/06/2021 Natania: Os menino fiko de da um diero

10/06/2021 Natania: Aki tbm

10/06/2021 Natania: Ai ter dou

10/06/2021 Natania: Pq eu nem recebi ainda

(fls. 293/295, Anexo I, Volume III)

LUCAS: Ô irmã?

NATANJA: Hum

LUCAS: Vc ta no Senna Ainda?

NATANJA: Tô

LUCAS: É, fica aí que talvez o (inaudivel) vai descer aí pra entregar

NATANJA. Hã?

LUCAS: Fica aí que eu vou mandar o (inaudível) levar o negócio aí

NATANIA: A, eu tô dentro de casa, manda ele vim aqui em casa

LUCAS: Tá bom, vou falar com ele

(fl. 213, Anexo I, Volume III).

11/06/2021 Raiane: Fala pra nos

11/06/2021 Adailson: Seu primo

11/06/2021 Adailson: Falou

11/06/2021 Adailson: Era 700 msm

11/06/2021 Raiane: 750

11/06/2021 Raiane: Ele tá com um troco

11/06/2021 Raiane: E quer conversa

11/06/2021 Raiane: Pra pega o negócio

11/06/2021 Adailson: Marca vou ai n sua

11/06/2021 Raiane: Q dia??

11/06/2021 Adailson: Casa

11/06/2021 Raiane: Blz q dia??

11/06/2021 Adailson: Te falo certinho

(fls. 347/348, Anexo I, Volume III).

Assim, resta evidente que os acusados mantinham um vínculo estável e permanente para a traficância, visto que Lucas chefiava o grupo criminoso, passando Natania e Adailson a lhe prestar apoio, guardando as drogas, como também, posteriormente, cobrando e arrecadando o dinheiro proveniente do tráfico.

Isto posto, resta claro que os acusados LUCAS, NATANIA e ADAILSON, estavam associados para o comércio de tráfico de drogas, assim como, a prática do tráfico de drogas e do crime ambiental, por parte de LUCAS.

Portanto, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição dos acusados, sendo assim, mantenho incólume a condenação dos acusados LUCAS, NATANIA e ADAILSON pela prática do crime associação para o tráfico, e LUCAS, pelos crimes de tráfico de drogas e crime ambiental.

Passo à análise quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em relação ao acusado Lucas, e caso seja reconhecido o pedido, pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena e eventual substituição para restritiva de direito.

Diante de todo o exposto, restou mais que evidenciada a dedicação de Lucas às atividades criminosas, visto que além de ser chefe do tráfico, no bairro Ayrton Senna, o acusado ainda integra organização criminosa.

Desta forma, não há que se falar da causa de diminuição, assim como a reforma do regime inicial de cumprimento de pena e substituição para pena restritiva de direito, conforme art. 33, § 2º, “a”, e art. 44, ambos do CP, respectivamente.

No tocante ao pedido da defesa, quanto à aplicação do princípio da insignificância, perante o crime do art. 29, §1° da Lei 9.605/98, praticado por Lucas, não vejo como prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, é importante destacar que se trata de crime ambiental, ou seja, apresenta caráter difuso e indisponível, de igual forma, a existência do dano, independe, por exemplo, da quantidade de animais apreendidos ou da vegetação devastada na fauna e flora brasileira, buscando-se desta forma o equilíbrio ecológico do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações.

Assim sendo, foram apreendidos 04 (quatro) pássaros da espécie coleiro, nativos da fauna silvestre brasileira.

Isto posto, não há que se falar em “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento”, nem da “inexpressividade da lesão jurídica provocada”, requisitos estes necessários para a aplicação do princípio da insignificância, além do mais, não se encontra presente outro vetor importante para aplicação do princípio, segundo o STJ, como a “ausência de periculosidade do agente”, visto que o acusado está claramente envolvido no tráfico. (AgRg no HC n. 581.179/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.